Tribunal: TJPA
Processo: 0001364-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001364-43.2011.8.14.0301
APELANTE: VICTOR SWAMI RIBEIRO ALVES

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.

RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
. INOCORRÊNCIA.

CULPA PELO ATRASO EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SÚMULA 543/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDO
. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA.

TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É assente e antiga a jurisprudência do STJ que reconhece como legítima a cláusula que admite a prorrogação do prazo de entrega de obra de empreendimento imobiliário
. Precedente
s
.

2.

Não há prova nos autos de que o vende
dor

faltou com o seu dever de informar sobre referida cláusula, razão porque milita em seu favor a presunção de que o comprador conhecia o contrato ao assiná-lo até porque a prática é costumeira nesse tipo de empreendimento
.

3.

Pela exceção do contrato não cumprido, não pode a parte inadimplente, exigir o implemento da outra, logo,

a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada exclusivamente ao promitente vendedor que extrapolou o prazo de entrega do imóvel, já considerada a tolerância
.

4.

Os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos em sua integralidade

e em parcela única. Súmula 543/STJ.

5. Presunção da existência de lucros cessantes pelo período em que o comprador ficou impedido de usufruir do bem. Precedente do STJ.

6
.

“O

mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
”
. Precedente do STJ.

7. No caso, não há nada que caracterize a lesão à honra do autor da ação. Importante lembrar, que a parte

propôs ação imediatamente um mês após iniciar a mora da construtora.

8. Gratuidade de justiça deferida em grau recursal.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, somente fica suspensa a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais referentes ao Recurso de Apelação, considerando que a concessão do benefício não produz efeitos retroativos
.

9
. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de rescisão contratual c/c indenização de danos morais e materiais, oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por VICTOR SWAMI RIBEIRO ALVES, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos,

e condenou a ré, PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, a restituir os valores pagos pelo autor, em liquidação de sentença, conforme termos contratuais, além de declaras rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Em sua exordial (ID 1579043), o autor da ação aduz que “celebrou com a ré ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda’, tendo por objeto uma unidade autônoma com finalidade residencial de número 1.401, BLOCO Araruari 1D, 14° andar, integrante do empreendimento TOTAL LIFE CLUB HOME, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Km07, Belém/PA; afirma que pagou “em dia todas as parcelas do contrato, exceto a parcela representativa das chaves, que só deve ser paga no ato da entrega do imóvel, bem como a parcela ‘única’, pois esta teve seu prazo de vencimento alterado pela própria ré, para Dezembro de 2010, em virtude do atraso na entrega do imóvel”; alega que o prazo de entrega do imóvel era junho de 2010, mas até a protocolização da ação (janeiro de 2011), o compromisso estava atrasado.

Requereu a condenação da ré à obrigação de entregar o imóvel objeto do contrato no prazo de 60 (sessenta) dias; a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas; a condenação de danos materiais pelos lucros cessantes até a entrega das chaves e danos morais suportados.

Após o despacho para citação, o autor aditou a petição inicial para requerer a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos.

Em sua contestação (ID 1579059), a ré alegou inexistência de mora na entrega do empreendimento, em vista de expressa cláusula que autoriza a prorrogação por 180 dias do término das obras; alega a inadimplência inicial do autor ao não efetuar o pagamento da valor da parcela “única” e das chaves, nos prazos previstos; defende a incompatibilidade do pedido de lucros cessantes com o pedido de rescisão do contrato; afirma a inexistência de ato ilícito a imutar responsabilidade civil a requerida.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 1579072) para reconhecer como legal a cláusula que prevê o atraso ordinário de 180 (cento e oitenta) dias, no entanto, reconheceu o atraso na entrega das obras, uma vez que o “habite-se” foi expedido pela prefeitura municipal oito meses após o prazo estipulado em contrato, inclusive com a prorrogação. Todavia, reconheceu a inadimplência do autor ao não pagar a parcela única cujo vencimento ocorreu junho 2010 e afastou os pedidos de lucros cessantes e danos morais; declarou o contrato rescindido, condenando a ré à restituição dos valores pagos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Embargos de declaração opostos pelo autor e rejeitados pelo Juízo de origem.

O autor interpôs apelação (ID 1579084) alegando a necessidade da produção de prova oral para demonstrar os danos morais sofridos e a culpa do requerido pelo rescisão contratual. Pediu, sucessivamente, se não fosse esse o entendimento do tribunal, que a sentença fosse anulada para retorno os autos para instrução; ratifica o pedido de anulação da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel; aduz que houve omissão não dirimida nos embargos de declaração sobre o pedido de pagamento da parcela que foi usada como justificativa para imputar a inadimplência do autor apenas quando fosse entregue o imóvel; sustenta e exceção do contrato não cumprido para refutar a exigência de obrigação por parte do requerido quando ele não cumpria a sua obrigação; insiste na responsabilidade da empresa construtora a configurar os danos materiais e morais; requer a declaração da cláusula que imputa a autora a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e impostos do imóvel.

Contrarrazões do apelado ID 1579086.

Coube-me o feito por prevenção.

Concedi a parte prazo para comprovar os requisitos da justiça gratuita ou que efetuasse o pagamento parcelado do preparo.

Petição do apelante informando que não foi possível gerar custas do recurso de forma parcelada.

Certidão da UNAJ informando que “não há a possibilidade de parcelamento de custas para o preparo recursal no sistema de emissão de custas, visto que, a portaria de parcelamento de custas PORTARIA CONJUNTA Nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, prevê o parcelamento apenas para as custas iniciais”.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 16 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

De início, levando em consideração a certidão expedida pela UNAJ sobre a impossibilidade de parcelamento de custas do recurso ante a imprevisão na Portaria do TJ/PA que regulamenta a matéria, para não negar à parte o direito de acesso ao Poder Judiciário, tendo em vista a tentativa de cumprir com o seu ônus e o posterior insucesso por circunstâncias alheias à sua vontade, defiro a gratuidade de justiça em grau recursal ao apelante.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade de tempestividade e representação, conheço do recurso e passo a analisar os seus argumentos.

Cuida-se de ação na qual o autor, ora apela
nte
,

pretende a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial autônoma, conforme descrito na petição inicial em razão do atraso na execução das obras. Aduz que o prazo previsto contratualmente para a entrega do imóvel era junho de 2010 e, em janeiro de 2011, q
uando propôs a ação, o imóvel

ainda não havia sido entregue. Por essa razão requereu inicialmente a obrigação de entregar a coisa, depois aditada para rescisão contratual, mais o reconhecimento da responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados. Requereu também a nulidade da cláusula que prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para entrega do imóvel.

A sentença recorrida reconheceu

a validade da cláusula que admite o atraso de 180 dias, porém

entendeu que o autor, ora apelante, inadimpliu primeiro o compromisso ao não pagar

a taxa única com vencimento em junho de 2010. Em razão disso, não reconheceu a responsabilidade da construtora pelos lucros cessantes e danos morais
. Condenou

a ré à restituição dos valores pagos, a ser apurado em liquidação de sentença, com observância das cláusulas contratuais
.

Dito isso, passo a analisar os pontos trazidos pelos apelantes em suas razões recursais.

Preliminarmente, pelos fundamentos que

explanarei a seguir, entendo que com os atos processuais realizados e d
ocumentos juntados, é possível

dar solução satisfatória à causa imputando a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e, se for o caso, reconhecendo a existência de danos suportados pelas partes, sem a necessidade das provas requeridas pelo autor e, eventualmente ignoradas pelo juízo de origem.

O presente feito já tramita há quase 10 (dez) anos, por certo, angustiando os envolvidos. O seu retorno para o 1º grau para colheita de provas que ao meu ver não influenciarão em nada no deslinde da controvérsia é desnecessário, além de ir de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Portanto, reconheço as provas constantes nos autos como satisfatórias para entregar a jurisdição adequada ao caso.

Pois bem, o apelante pretende que a cláusula contratual

que prorrogou o prazo de entrega do imóvel objeto da lide seja declarada nula. Afirma que o contrato não estipula nenhum motivo plausível para a prorrogação e que esse fato coloca o consumidor em desvantagem, além de não ter sido informado com clareza da possibilidade de prorrogação do prazo.

Nesse ponto, não assiste razão ao apelante.

É assente e antiga a jurisprudência do STJ que reconhece como legítima a cláusula que admite a prorrogação do prazo de entrega de obra de empreendimento imobiliário.

Necessário citar apenas um exemplo de precedente da Corte Superior, cuja ementa é

auto-explicativa
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.

CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (
arts
. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (
arts
. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(
REsp

1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,

DJe

21/09/2017)

Quanto à alegação de que a requerida faltou com seu dever de informar fidedignamente sobre a possibilidade de prorrogação do término da obra, vejo que não há nos autos provas que indiquem o alegado. Por isso, presumo que o autor/apelante, ao assinar o contrato, tinha conhecimento da previsão, até porque se trata de prática costumeira nesse tipo de empreendimento.

Sendo assim,

considerando o prazo inicial de junho de 2010 acrescido da tolerância, o prazo fatal para entrega do imóvel era dezembro de 2010.

Dito isso, passo a analisar o pedido de reforma da decisão para reconhecer a culpa da construtora pelo inadimplemento contratual com a consequente devolução dos valores pagos pelo apelante.

O juízo imputou ao autor da ação, acatando matéria de defesa do réu, a responsabilidade primeira pelo inadimplemento, pois este não teria pago a parcela “única” com vencimento em 08.06.2010, enquanto que o atraso na obra só se configurou a partir de janeiro de 2011.

Em razão disso, determinou a devolução dos valores conforme as cláusulas contratuais, ou seja, com os descontos ali previstos.

Nesse ponto, entendo que se equivocou o juízo.

Existe a previsão, no Código Civil Brasileiro, da chamada exceção do contrato não cumprido. O artigo 476, estipula que nenhum dos contratantes,

antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
. Sendo assim, estando em atraso na execução da obra, a ré não poderia exigir do comprador o implemento de sua obrigação.

Tanto é assim que, segundo o que se apura nos autos, não houve por parte da construtora nenhum ato que indicasse a cobrança da referida parcela.

Por isso, a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada exclusivamente ao promitente vendedor que extrapolou o prazo de entrega do imóvel, já considerada a tolerância.

Isto posto, na forma da Súmula 543 do STJ, a apelada deve efetuar o ressarcimento integral dos valores pagos pelo autor/apelante.

Reconhecida a culpa da construtora pela resolução contratual, passo a analisar os pedidos de

indenização pelos lucros cessantes e danos morais.

Quanto ao primeiro, o STJ reconhece a sua existência independente de prova, ante a privação do uso do bem durante o atraso.

Eis o aresto:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(
REsp

1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016,

DJe

14/11/2016)

No caso concreto,

o apelante aduz em suas razões recursais (
fl

498 dos autos físicos) que adquiriu outro imóvel para moradia em fevereiro de 2011, deixando de pagar aluguel.

Assim, considerando que o atraso na obra passou a contar em dezembro de 2010, reconheço a existência dos danos materiais suportados, na modalidade lucros cessantes, no período compreendido entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011.

Quantos aos danos morais, não vislumbro a sua ocorrência com esteio em precedentes do STJ, segundo o qual “o

mero atraso

na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral

indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência

fática capaz de acarretar dor e sofrimento

indenizável por sua gravidade (
AgInt

no

AREsp

1506584 / RJ

AGRAVO INTER
NO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2019/0143031-5
)”
.

No caso, a ação foi proposta em janeiro de 2011, apenas um mês após a construtora entrar em mora ne execução do contrato. Esse curto período não é capaz de acarretar dor e sofrimento que atinja a honra subjetiva do autor.

Por fim, quanto ao pedido de ilegalidade das cobranças de taxa condominial também merece reforma a sentença.

A solução para esse pedido se encontra na próprio contrato. A cláusula 4.2.1 responsabiliza o comprador pelas taxas condominiais e impostos incidente sobre o imóvel apenas após a imissão na posse.

No caso, pelas circunstâncias dos autos, é patente que a posse do imóvel jamais foi transferida ao apelante, portanto, não é sua obrigação arcar com essas despesas.

Ante o exposto, conheço da apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a se
n
tença

e julgar procedente o pedido do autor para devolução integral

e, em parcela única,

dos valores pagos pelo autor da ação
; reconhecer a existência de danos materiais na modalidade lucros cessante no período compreendido entre dezembro 2010 e fevereiro de 2011, condenando a ré a pagar 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato à título de aluguel no período; e reconhecer a desobrigação do autor de pagar as taxas de condomínio e impostos que eventualmente lhe tenham cobrado referente ao imóvel objeto da lide.

Considerando houve sucumbência recíproca, aplico o artigo 86,

caput
, do CPC para condenar cada parte em 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e a pagar 10% (dez por cento) do valor da condenação, ao advogado da parte adversa, à título de honorários.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, somente fica suspensa a exigibilidade das

custas e honorários

sucumbenciais referentes ao recurso de apelação,

considerando que a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (
AgRg

no

AREsp

771115 / RN
;

AgInt

na

ExeMS

12614 / DF
).

É como voto.

Belém,
26 de janeiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/01/2021